Tribunal: TJBA
Processo: 8046773-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046773-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELVIS PIRES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: DIEGO SOARES PETILO MOTA

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
civil
e
processual civil
. Recurso de apelação.

Ação
indenizatória
. Agressão física em
área comum de
condomínio.
Conjunto probatório que abrange imagens captadas pela câmera de segurança do elevador. Prova lícita.
Danos morais. Responsabilidade civil configurada. Quantum indenizatório mantido. Recurso
não
provido.

I – Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão de agressões físicas perpetradas contra o autor em elevador de condomínio, cuja dinâmica foi registrada por câmeras de segurança. A parte recorrente alega ausência de responsabilidade civil, obtenção ilícita da prova, irrelevância das lesões e desproporcionalidade do valor fixado.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) validade jurídica das imagens obtidas por câmeras de segurança como elemento de prova; (ii) suficiência dos elementos probatórios para caracterizar a conduta lesiva e o dano moral indenizável; (iii) adequação do montante fixado a título de compensação.

III – Razões de decidir

3. É legítima a utilização, em juízo, de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas em área comum de condomínio, quando destinadas à preservação da segurança e utilizadas sem violação da intimidade, inexistindo afronta a direitos da personalidade.

4. O conjunto probatório — composto pelas gravações, pelo relato da administradora do condomínio e por documentação idônea — demonstra, com grau suficiente de convicção exigido no âmbito cível, a ocorrência do fato e a conduta lesiva.

5. A agressão física, por si só, enseja reparação por dano moral, prescindindo de prova específica de prejuízo extrapatrimonial, por se tratar de ofensa direta à integridade física e à dignidade da vítima.

6. Consideradas as circunstâncias do caso — porte físico avantajado do ofensor, experiência em artes marciais, vulnerabilidade da vítima e gravidade objetiva da conduta —, o valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização.

7. A alegação de restrição econômica do demandado não se sobrepõe à gravidade do dano e à finalidade da condenação, sendo fator apenas subsidiário na análise do montante.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8046773-17.2021.8.05.0001
, em que é apelante

ELVIS PIRES OLIVEIRA

e apelado
DIEGO SOARES PETILO MOTA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.